Tribunal: TJDFT
Processo: 0755283-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARTILHA DE IMÓVEL APÓS DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO COMPETENTE. EMBARGANTE PROPRIETÁRIO DOS IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPTU. ART. 34 DO CTN. SENTENÇA MANTIDA.
1. A partilha de imóveis pós-divórcio precisa ser registrada no cartório competente, para fins de transferência da propriedade à ex-cônjuge (art. 1.245 do CC). Se, não realizada a transferência, constar do registro competente o nome do embargante como proprietário, é ele o responsável pelo pagamento do IPTU, na forma do art. 34 do CTN.
2. Apelação conhecida e não provida.